Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Inoizo da Silva Nobres, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 29 de março de 2020, e após convertido em prisão preventiva.
Aduz que a decisão não possui qualquer fundamentação adicional, visto que pontua “hipoteticamente” a existência dos requisito da prisão preventiva.
Explicita que foi pleiteado pedido de liberdade provisória em 01 de abril de 2020 e em 03 de abril de 2020, entretanto até o memento não houve decisão do juiz de primeiro grau.
Relata omissão da autoridade coatora, haja vista a inercia do magistrado a quo em analisar o pedido de liberdade provisório feito pela defesa, bem como pelas inúmeras tentativas solicitando cópias e acesso aos autos, sem sucesso.
Argumenta ausência de fundamentos no decreto da prisão preventiva, pois o juiz coator não argumentou a real necessidade de manter a segregação cautelar do paciente, mencionando apenas de forma vaga e imprecisa os artigos da Lei.
Expõe que a vítima Eunice Maria de Jesus, apresentou declaração (Id. 40487459), onde: “(...) conhece o defendente, sendo que o mesmo sempre trabalhou e não há nada que desabone sua conduta. afirma ainda que apesar dos fatos noticiados “não têm qualquer receio que o defendente seja posto em liberdade, não tendo temor que o mesmo possa causar algum mal à sua vida. (...) “tem bastante contato com a menor (Emanuelle de Jesus Nobres) sendo um pai atencioso, amoroso dispensando cuidados de ver a menor todos os dias.”
Sustenta que o beneficiário reside no distrito de culpa, tem família, é arrimo familiar, possui 04 (quatro) filhos menores de idade, é eleitor regular, detém ocupação lícita, e não registra antecedentes criminais.
Declara que há Recomendação do CNJ sobre a atual situação de pandemia do Covid-19, sendo necessário realizar medidas para minimizar o contágio, visto que as penitenciárias possuírem número de encarcerados muito superior à sua capacidade, e eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em grande escala.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como requer que sejam os presentes autos encaminhados para a Corregedoria deste Tribunal para apuração da omissão perpetrada nos autos. (Id. 40483996)
Foram solicitas informações a autoridade coatora pelo Relator Plantonista (Id. 40492990). Informações juntadas (Id. 40784453)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Inoizo da Silva Nobres, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT .
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestas pelo juiz a quo: (Id. 40784453)
“Excelentíssimo Senhor Relator:
Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.o 1009175-23.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.o 1462-87.2020.811.0008 - Código: 162244) - Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante os Advogados de Defesa Dr. Saulo Almeida Alves e Dr.' Michele Juliana Noca, tendo como pacientes Inoizo da Silva Nobres, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.
Aduz o impetrante, em síntese, que a medida restritiva não pode persistir, bem corno alega omissão quanto á análise do pedido de revogação da prisão do paciente.
Em análise aos autos, verifica-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, visto que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado, uma vez o paciente fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto nos artigos 129 e 147 do Código Penal.
Ademais, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, em consulta ao sistema Apolo verifica-se que na data de 28/04/2020, fora indeferido o pleito em conformidade com o parecer ministerial, eis que, presentes os requisitos do artigo. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.
Transcrevo in totum o decisunr.
'Vistos... 1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pela Advogada de Defesa em favor do acusado Inoizo da Silva Nobres, (qualificado nos autos) alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Decido e Fundamento. 2. Não se olvidando das leses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da sua segregação cautelar. 3. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, listo que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado. 4. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos: `Visto em plantão, Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado Inoizo da Silva Nobres, já qualificados nos autos, o qual, segundo a Autoridade Policial, leria praticado os delitos descritos nos artigos 129 e 147 do Código Penal É o necessário à análise e decisão. A prisão foi efetuada nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 do CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (art. 5', incisos .LXII, LXIII e LXIV da (17 88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante. Quanto a necessidade de manutenção dos presos no cárcere, é certo que, com o advento da Lei n°12.403/2011; a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal- "Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - Relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em .flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a iodos os atos processuais, sob pena de revogação." Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas caiadores diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva. In casu, como o flagrante foi homologado, afasta está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é caso de converte} a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória. Para tanto, inicialmente, deve ser alisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei 12.403111 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva: '21 ri. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva; I- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; II- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvando o disposto no inciso I do caput do ad. 64 do Decreto Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas. IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso se) colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.". Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indicio suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no ad. 312 do CPP em concurso com também algum); das situações do art. 313 do Código de Processo Penal No caso em tela, verifico que está presente a situação descrita no inciso. III, tendo a vítima relatado que o detido chegou a pegar a faca para lhe matar, tendo a obrigado a passar a noite consigo sob tal ameaça, sendo do meu convencimento, então, que, ao menos neste maneta°, deve ser mantida sua prisão como forma de se assegurar a integridade física da vítima. Registro que acompanhando este APF veio uma certidão que indica a existência de outras duas medidas protetivas contra o indiciado (autos código 80347 e 94056), sendo que existiu ainda uma ação penal e um executivo de pena contra o detido, sendo do meu convencimento que seria uma temeridade soltá-lo diante desses antecedentes encontrados. Aliás, durante a audiência de custódia, que não será agora realizada pela falta de viabilidade técnica de fazê-la por meio de videoconferência, na forma do §3°do art. 2°do Provimento n° 12 / 2017-CM , poderá ser rem: alisada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante do indiciado Inoizo da Silva Nobres e a converto em prisão preventiva, sendo que cópia desta decisão fica valendo como manás), ficando ainda ordenado, na forma do §3°do ad. 2°do Provimento n° 12/ 2017-CM, que os autos sejam remetidos ao Juiz Natural do feito para realização da audiência de custódia no primeiro dia útil Cumpra-se com urgência, servindo cópia da presente decisão de mandado. Ciência ao Ministério Público e á Defensoria Pública desta decisão." (...).”
Inicialmente, quanto a questão dos autos serem encaminhados a corregedoria, observa-se que a questão encontra-se superada, haja vista o impetrante já ter recebido cópias dos autos, bem como em 28 de abril de 2020, o pedido de liberdade provisória foi analisado, tendo sido indeferido.
Da análise perfunctória típica desse momento, não encontro nitidez do constrangimento suscitado. Da leitura das decisões proferidas pelo juízo monocrático, vê-se que a conversão do flagrante em preventiva e sua manutenção não se mostram totalmente destituídas de fundamentos, tendo o magistrado explicitado a preocupação com a reiteração de condutas delituosas, inclusive de mesma natureza pelo beneficiário.
Anoto que os registros mencionados pela autoridade judiciária: “existência de outras duas medidas protetivas contra o indiciado (autos código 80347 e 94056), sendo que existiu ainda uma ação penal e um executivo de pena contra o detido”, é um fator concreto para manter a prisão preventiva do beneficiário, haja vista o risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido, temos o Enunciado Orientativo no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados nesse momento é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se ao Relator condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Referente a pandemia do COVID-19, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, não houve demonstração nos autos de indolência judicial, bem como o momento em que passamos, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
Comunicações e providências.